Tribunal: TCU
Processo: 044.039/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3720/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 044.039/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessadas: Amelia Tenorio Cavalcanti Falcao (CPF XXX.020.894-XX); Antonia Josefina Rodrigues Ribeiro (CPF XXX.168.409-XX); Emivan Marques Ruela (CPF XXX.893.741-XX); Ivonete Manoel Vitorio (CPF XXX.380.489-XX); Maria Beneide Guimaraes Angelim (CPF XXX.995.384-XX); Maria Dalva Pereira de Medeiros (CPF XXX.994.514-XX); Maria Ines da Silva Batista (CPF XXX.159.493-XX); Rosa Maria Borges Xavier (CPF XXX.139.203-XX); Sandra Krutsch Paitch (CPF XXX.015.479-XX) e Sirlei Bernadete Timm Maus (CPF XXX.611.110-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.